Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720036-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME, CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI – ME E CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a parte autora ao pagamento das mensalidades de maio e junho de 2020 e de multa no valor de R$ R$ 22.776,00, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 23999404). A autora, SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI – ME, requer, no bojo do apelo interposto, a concessão da gratuidade de justiça (ID 23999419). No despacho de ID 24334456, a parte autora foi intimada para que comprovasse a sua hipossuficiência, no prazo de cinco dias, e foi juntada a documentação de ID’s 24540009, 24540010, 24540011 e 24540012. É o relatório. DECIDO. Não existe, em relação à pessoa jurídica, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na presente hipótese, a parte autora não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois juntou apenas os seguintes documentos: extratos bancários (ID’S 24540009 e 24540010), que mostram entradas superiores às saídas; extrato do simples nacional indicando renda bruta mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 reais (ID 24540011) e extratos de Declaração de Contas Mensal do SFUST zerados, no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 (ID 24540012). Além disso, a apelante alega que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer seus compromissos com funcionários, contudo, sequer indica quantos funcionários trabalham na empresa. Vale ressaltar que o capital social da empresa é de R$ 78.000,00 (ID 23999265 - Pág. 2) e que, apesar apresentar as Declarações de Contas mensais do SFUST zeradas, no extrato do Simples Nacional, verifica-se que no mês de janeiro de 2021 a receita bruta da apelante foi de R$ 20.170,00, demonstrando a recuperação da empresa. Diante de tais fatos, é possível concluir que a ré apelante não perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora